Tribunal: TJDFT
Processo: 0752966-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA OFERTADA MEDIANTE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DOS BENS PENHORÁVEIS. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1, Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou a garantia da execução mediante títulos da dívida pública federal, determinando o depósito do valor remanescente da dívida em dinheiro. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a realização de depósito judicial posterior em dinheiro afasta o interesse recursal quanto à discussão sobre a garantia ofertada anteriormente mediante títulos da dívida pública federal e estabelecer se é juridicamente válida a oferta de títulos da dívida pública federal como forma de garantia da execução, à luz da ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depósito judicial posterior não acarreta a perda superveniente do objeto do recurso, pois a controvérsia persiste quanto à validade da garantia originalmente ofertada, cuja eventual aceitação ensejaria a substituição da garantia e a liberação do numerário depositado. Preliminar rejeitada.
4. A ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC confere primazia ao dinheiro como forma de garantia da execução, admitindo-se flexibilização apenas mediante justificativas concretas e plausíveis.
5. Títulos da dívida pública federal, embora previstos no rol de bens penhoráveis, não se equiparam automaticamente ao dinheiro, sobretudo quando sua liquidez imediata não está assegurada, como no caso de títulos com vencimento somente em 2030.
6. A necessidade de alienação antecipada no mercado secundário, sujeita a variações e deságios, compromete a efetividade da execução e não atende ao requisito de pronta disponibilidade do valor.
7. O princípio da menor onerosidade ao devedor não prevalece sobre a efetividade da tutela executiva nem autoriza a imposição de garantia menos eficaz ao credor, especialmente quando não demonstrado risco concreto de prejuízo ao executado.
8. A realização voluntária de depósito em dinheiro pelo agravante reforça a inexistência de risco grave ou dificuldade financeira, esvaziando a tese defensiva e confirmando a adequação da garantia exigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O posterior depósito judicial em dinheiro não acarreta a perda do objeto do recurso que discute a validade de garantia anterior ofertada mediante títulos da dívida pública federal. 2. A oferta de títulos da dívida pública federal como garantia da execução somente é admissível quando demonstrada, de forma concreta, a sua liquidez imediata e a impossibilidade de cumprimento da ordem legal de penhora. 3. A efetividade da execução e a observância da ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC prevalecem sobre a conveniência do executado e o princípio da menor onerosidade, quando ausente justificativa plausível para o não oferecimento de numerário. 4. A realização de depósito judicial em dinheiro pelo próprio executado evidencia a desnecessidade de garantia alternativa e a inexistência de risco de dano grave, tornando legítima a exigência de penhora em dinheiro.”